Tribunal: TJSP
Processo: 2023090-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023090-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, é agravada CARLA SOUZA TORRES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023090-08.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 36.094
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023090-08.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA
AGVTE.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AGVDA.: CARLA SOUZA TORRES DE OLIVEIRA (NÃO CITADA)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: ANDRE PASQUALE ROCCO
SCAVONE
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária.
Ação de busca e apreensão.
Interposição contra decisão que deferiu
a liminar, com a ressalva de que a
consolidação da propriedade no patrimônio
do credor ocorrerá apenas após o decurso do
prazo para contestar. Ressalva afastada, por
contrariar a legislação de regência (DL
911/1969, art. 3o, § 1o).
Recurso provido.
Credor fiduciário agrava da respeitável
decisão reproduzida a fls. 73 que, nos autos da ação de busca e apreensão por
ele movida em face da devedora fiduciante, deferiu a liminar, ressalvando que
“a posse em favor do credor será consolidada apenas após decorrido o
prazo para contestação”.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
legislação aplicável prescreve que a consolidação da propriedade do bem no
patrimônio do credor fiduciário se dá se, decorrido o prazo de cinco dias
contados da execução da liminar, o devedor fiduciante não houver purgado a
mora. Alega que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar
dificuldades na localização do veículo, ao passo que a manutenção do bem
em pátio poderá causar-lhe prejuízo financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023090-08.2020.8.26.0000 - rs
3
A pretendida antecipação dos efeitos da
tutela recursal foi indeferida.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão recorrida, tem-se que o recurso comporta
provimento.
De fato, o § 1o do art. 3o do Decreto-lei
no 911/1969 estabelece que, “cinco dias após executada a liminar
mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário,
cabendo às repartições competentes, quando for o caso,
expedir novo certificado de registro de propriedade em nome
do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da
propriedade fiduciária”.
Outrossim,
o
§
2o
de
referido
dispositivo legal prevê que o devedor poderá purgar a mora no prazo de cinco
dias, “hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do
ônus”.
Verifica-se, pois, que a cautela do d.
julgador a quo contraria a legislação de regência, que deve ser observada.
Oportuno anotar que, apreendido o
veículo, caso seja determinada posteriormente sua devolução à ré e o
cumprimento dessa ordem se mostre inviabilizado pela venda extrajudicial do
bem, o Decreto-lei no 911/1969 prevê a sanção aplicável (art. 3o, § 6o),
cumprindo ao credor fiduciário considerar essa possibilidade se decidir
vender o bem antes do sentenciamento do feito e avaliar a conveniência desse
ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023090-08.2020.8.26.0000 - rs
4
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para afastar a ressalva de que a consolidação da propriedade no
patrimônio do credor deverá ocorrer apenas após o decurso do prazo para
resposta.
CESAR LACERDA
Relator